Tribunal: TJBA
Processo: 8029610-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029610-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JACIARA SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANDRESSA DE ALCANTARA DANTAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECOLHIMENTO NOTURNO EM CONJUNTO PENAL. PLEITO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E ARTIGO 318 INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME - Habeas corpus impetrado por A.A.D. em favor de J.S.S., condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com trânsito em julgado em 05/06/2023. - A defesa pleiteia o cumprimento da pena, em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, em substituição ao recolhimento noturno em Unidade Prisional, alegando que a paciente é arrimo de família, possui residência fixa, proposta formal de emprego e vínculos familiares sólidos. - A paciente teve deferido o pedido de trabalho externo com recolhimento noturno obrigatório no Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves, conforme decisão de 14/05/2025, fundamentada na impossibilidade técnica de uso de tornozeleira eletrônica no ambiente prisional, segundo ofício da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de monitoramento eletrônico com recolhimento domiciliar noturno em substituição ao recolhimento em unidade prisional no regime semiaberto, considerando-se as alegações de que a paciente é mãe de menor e arrimo de família, bem como a existência de proposta de trabalho e vínculos familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR - O monitoramento eletrônico constitui medida excepcional que pode ser admitida como substitutivo ao regime semiaberto apenas em hipóteses específicas, desde que demonstrada a impossibilidade de cumprimento da pena em unidade prisional ou a existência de circunstâncias humanitárias relevantes, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. - No caso concreto, a Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP) apontou impossibilidade técnica para o uso de tornozeleira eletrônica no ambiente prisional, incluindo inviabilidade de recarga do equipamento e riscos à segurança interna da unidade, o que fundamenta adequadamente a decisão judicial impugnada. - A alegação de que a paciente é mãe responsável por filha menor não se sustenta, pois a criança nasceu em 22/09/2011, tendo mais de 13 anos à época da análise do pedido, não se enquadrando na hipótese do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal e do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que exigem filho menor de 12 anos incompletos para concessão de prisão domiciliar. - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ultrapassado o limite etário de 12 anos, não se presume mais a imprescindibilidade dos cuidados maternos, sendo necessária a comprovação de dependência especial, o que não restou demonstrado nos autos. - Constitui elemento agravante o fato de a paciente não ter se apresentado voluntariamente ao Conjunto Penal no prazo de 5 dias quando intimada, até 27/05/2025, conforme informado pela direção da unidade prisional, revelando descumprimento de ordem judicial e fragilizando a confiança necessária à concessão de regime mais brando. - O comportamento do apenado é elemento relevante na análise de benefícios penais, sendo legítima a exigência de recolhimento noturno em unidade prisional diante da ausência de cumprimento voluntário da ordem judicial, conforme reconhece a jurisprudência do STJ. - Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou o recolhimento noturno em unidade prisional, estando a decisão devidamente fundamentada e observando os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proteção à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. - Tese de julgamento: "O monitoramento eletrônico com recolhimento domiciliar noturno em regime semiaberto constitui medida excepcional, não sendo cabível quando demonstrada impossibilidade técnica pela Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, ausência dos requisitos legais para prisão domiciliar e descumprimento de ordem judicial pelo apenado, sendo legítimo o recolhimento noturno em unidade prisional." - Dispositivos relevantes citados: CP, art. 36, §1º; CPP, art. 318, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; LEP, art. 117, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029610-85.2025.8.05.0000, figurando como Impetrante, a Advogada ANDRESSA DE ALCÂNTARA DANTAS, Paciente JACIARA SILVA SANTOS, e Impetrado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator: